Tribunal: TJMT
Processo: 1004907-18.2021.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004907-18.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MULLER STINGHEL - CPF: 129.721.057-37 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004907-18.2021.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra
/MT

Recorrente:

Muller Stinghel

Recorrida:

Telefônica Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. RELATÓRIO DE CHAMADAS E FATURAS TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

CONDENAÇÃO DO AUTOR COMO LITIGANTE DE MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

No presente caso, a empresa de telefonia acostou em sua defesa telas de seu sistema, faturas telefônicas e o relatório de chamadas do terminal móvel (no 65 99905-2642) de titularidade registrada em nome do autor, sendo que as ligações que constam nesse histórico não foram impugnadas especificamente pelo consumidor. Assim, considerando a juntada de tais documentos, aliado a ausência de impugnação específica a respeito dos mesmos, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e a origem da obrigação.

2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Ora,
se houve pagamento, é porque houve contrato
. Não se pode negar, que nos tempos atuais, de call center, informática, tecnologia, muitos contratos são pactuados eletronicamente, sem a presença física das partes. Negar isso é tapar os olhos à modernidade. O Direito tem que evoluir. Em que pese a majoritária jurisprudência não aceitar a prova unilateral via "print" na tela do computador, sem a assinatura do Reclamante, o fato é que, no caso em concreto, demonstrou-se que a parte Reclamante chegou a pagar faturas.
Se pagou, é porque mantinha e manteve a relação contratual com a Reclamada”.

3.
Aliado a tais documentos, nos históricos de chamadas constam ligações realizadas para o terminal (65) 99634-1373, de titularidade Liberalina Meireles de Candido, genitora da parte autora, conforme afirmação contida na contestação e não impugnada pelo consumidor.

4. Deste modo, se restou comprova a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

5. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

6. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva
: “Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por: A)
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial. B)
JULGAR PROCEDENTE
o pedido contraposto entabulado pela ré para
CONDENAR O AUTOR
ao pagamento das faturas inadimplidas, que perfazem no importe de
R$
229,75
(Duzentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos)
, com aplicação de juros simples de 1% a.m. desde a data do respectivo vencimento de cada obrigação e correção monetária pelo INPC a data do inadimplemento da obrigação. C)
RECONHEÇO
a litigância de má-fé da parte autora, de ofício, e por conseguinte, opino por
CONDENÁ-LA
ao pagamento de
multa de 5% (cinco por cento)
,
custas processuais,
e
honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa
, com fulcro no art. 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022